Tribunal: TJBA
Processo: 8006994-11.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006994-11.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DARIO BOMFIM SANTOS

Advogado(s)
:
MARIANA AMARAL NASCIMENTO SANTOS, MICHEL CAIQUE RUSCIOLELLI BARBOSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ATUALIZAÇÃO DE COTAS E SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, uma vez que o banco atua como fornecedor de serviços e o titular da conta do PASEP é considerado consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, o autor permanece incumbido de produzir ao menos prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

A documentação acostada à inicial apresenta cálculos genéricos e não individualiza os lançamentos, os índices de correção e os períodos correspondentes, tampouco comprova a ocorrência de saques indevidos ou omissões específicas da instituição financeira.

Restou comprovado nos autos que o Banco do Brasil S/A realizou os repasses e saques legalmente previstos na conta vinculada ao PASEP do Apelante, não havendo indícios de apropriação indevida ou descumprimento das normas de gestão do fundo.

A ausência de comprovação de ato ilícito ou erro na gestão da conta PASEP inviabiliza o acolhimento do pedido indenizatório, não se configurando violação a direito do autor.

O entendimento consolidado nesta e em outras cortes estaduais é no sentido de que a simples alegação de ausência de correção monetária, desacompanhada de prova objetiva do alegado, não sustenta o pleito de reparação por danos materiais.

Considerando o improvimento do recurso, os honorários sucumbenciais fixados em primeiro grau devem ser majorados para o percentual de 18% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao Apelante (CPC, art. 98, § 3º).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8006994-11.2019.8.05.0103
,
em que figuram, como
Apelante -
DARIO BOMFIM SANTOS

e,
como
Apelad
o

-
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/5